Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela mitigação do princípio da congruência nas ações que discutem a prestação de alimentos. Preliminar de sentença “extra petita” rejeitada.
2. Impõe-se a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida quando a parte contrária comprova que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Precedentes.
3. A maioridade civil não consubstancia, por si só, causa apta a afastar a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). A doutrina e a jurisprudência pátria têm entendido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante, estabelecendo-se como parâmetro os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento. Precedentes.
4. Honorários advocatícios que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.